Tribunal: STF
Processo: RvC 5500
Classe: RvC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: 



    DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO É A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REDISCUTIR TESES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NOVOS DEPOIMENTOS DE COLABORADORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR PROVAS DOCUMENTAIS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA NOS REGISTROS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS AO PARLAMENTAR, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, DEPÓSITOS EM DINHEIRO E RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO E RELATÓRIOS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA DE AUMENTO, AINDA QUANDO O ATO PRATICADO ESTEJA NA ESFERA DE ATRIBUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão criminal objetivando rever a condenação e excluir , subsidiariamente, a qualificadora do crime de corrupção.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato do parlamentar, dentro de suas atribuições, pode configurar corrupção passiva com causa de aumento por infração de dever funcional.



    III. Razões de decidir



    3. A interpretação da expressão “prática infringindo dever funcional” (art. 317, §2º do CP) engloba o ato que está dentro das atribuições do funcionário público.



    IV. Dispositivo



     Pedido improcedente.